Tribunal: TJSP
Processo: 1500562-35.2024.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Apelações interpostas por Larissa Seliane Rodrigues de Mattos e por Luiz Henrique Marcondes, contra r. sentença que os condenou pela prática de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional. A Defesa de Larissa busca

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Apelações interpostas por Larissa Seliane Rodrigues de Mattos e por Luiz Henrique Marcondes, contra r. sentença que os condenou pela prática de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional. A Defesa de Larissa busca abrandamento da pena, mediante redução máxima na terceira fase da dosimetria e fixação de regime inicial aberto. A Defesa de Luiz Henrique Marcondes pleiteia, preliminarmente, anulação do interrogatório e dos atos processuais subsequentes. No mérito, requer absolvição, por insuficiência de provas de que o apelante aderiu à conduta da corré e, alternativamente, sustenta a ocorrência de crime impossível. Em caráter subsidiário, pede desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei de Drogas. Caso mantida a condenação, espera redução da pena, mediante desconsideração da quantidade e qualidade da droga na primeira fase da dosimetria, afastamento da agravante de reincidência e da majorante do art. 40, III, bem como reconhecimento da participação de menor importância. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar: a ocorrência da nulidade processual aventada; a suficiência do conjunto probatório para condenação dos réus; a pertinência da desclassificação pretendida; a adequação das penas impostas. III. Razões de Decidir: As diretrizes do art. 212 do CPP dizem respeito à inquirição de testemunhas, ato que não se confunde com o interrogatório do réu, por sua vez regido pelos arts. 185 a 196 do mesmo Código. Não se verifica qualquer abuso na atuação do magistrado, que conduziu o ato em conformidade aos ditames legais e princípios gerais do Direito. A prova é segura para embasar o decreto condenatório, relativamente a ambos os acusados. A falta de verossimilhança das versões trazidas pelos acusados, além de implicar má justificação de suas condutas, constitui fortíssimo indício de culpabilidade. "A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas", conforme entendimento do STJ. Assim, não há falar em crime impossível, inclusive porque os réus foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas na modalidade "trazer consigo", de sorte que, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado. Descabida a desclassificação da conduta, especialmente porque o próprio réu negou ser usuário de drogas, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório. A pena de Larissa Seliane Rodrigues de Mattos foi adequadamente imposta. A escolha da fração de redução atende à reprovabilidade concreta da conduta e o montante da pena exige a manutenção do regime prisional intermediário. A pena de Luiz Henrique Marcondes comporta estreita redução, tão somente para afastar o aumento sucessivo procedido à basilar, que não se coaduna ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal e não foi devidamente fundamentado. Não há "bis in idem" na consideração de condenações pretéritas distintas para fins de exasperação da pena base e agravamento da reprimenda na segunda fase da dosimetria. Inafastável a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, porquanto incontroverso que o crime foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Descabe o reconhecimento da participação de menor importância e a consequente diminuição da pena, porquanto evidenciada verdadeira coautoria. IV. Dispositivo e Tese: Preliminar rejeitada; recurso de Larissa desprovido; recurso de Luiz Henrique parcialmente, provido para reduzir sua pena para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Teses de julgamento: A inverossimilhança e as contradições nas alegações dos réus reforçam a robustez da acusação. A existência de rigorosa revista pessoal em presídios não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c.c. art. 40, III Código Penal, art. 17, art. 59, art. 61, I, art. 65, I e III, "d", art. 77 Código de Processo Penal, art. 212, art. 185 a 196 Jurisprudência Citada: STJ, HC 298.618/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/11/2015. STJ, REsp n. 1.578.060/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019. TJSP, Apelação n.o 888.293.3/3-00, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida.